Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO INTRAUTERINO DO FETO. GESTAÇÃO PÓS-DATADA. “OLIGOHIDRÂMNIO”. NECESSIDDE DE MAIORES CUIDADOS. RISCO DE SOFRIMENTO FETAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. PENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais, compensação por danos morais e condenação ao pagamento de pensão em decorrência da alegada falha na prestação de serviço médico pelo IGESDF e pelo Distrito Federal.
2. A Constituição Federal é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a outrem, mesmo na hipótese de comportamento omissivo (art. 37, § 6o, da Cosntituição Federal). 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. No caso em deslinde os elementos de prova trazidos aos autos demonstram que não houve o correto acompanhamento da paciente e das condições fetais, uma vez que não foi adotada nenhuma conduta relativa ao fenômeno do “oligohidrâmnio”, que, muito provavelmente, foi a causa do óbito fetal. 3.1. Os profissionais médicos que prestaram atendimento à demandante não adotaram todos os procedimentos necessários durante o trabalho de parto.
4. Diante desse contexto, ficou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos demandantes (óbito intrauterino da filha) e as falhas no atendimento médico prestado, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado aos demandados.
5. Logo, os demandantes devem ser ressarcidos dos valores gastos com as despesas funerárias (danos materiais). 5.1. A existência de dano à esfera extrapatrimonial dos genitores também é certa. Deve ser majorado o montante estabelecido na aludida condenação, com o objetivo de compensar os danos causados aos pais em decorrência do óbito intrauterino mencionado.
6. No que concerne ao requerimento de condenação de pensão em favor dos genitores, de acordo com a regra prevista nos artigos 948 e seguintes do Código Civil, não há nos presentes autos elementos probatórios que indiquem a situação financeira dos genitores, o que afasta a aludida pretensão.
7. Recursos interpostos pelo Distrito Federal e pelo IgesDF conhecidos e desprovidos. Recurso adesivo manejado pelos autores conhecido e parcialmente provido.